Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-41.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve conta em rede social (Facebook) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao restabelecimento do acesso, afastada a indenização por dano moral – Irresignação da autora – Conta que a autora utilizava como administradora de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve conta em rede social (Facebook) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao restabelecimento do acesso, afastada a indenização por dano moral – Irresignação da autora – Conta que a autora utilizava como administradora de perfil de pessoas jurídica - Dano que não é "in re ipsa" - Ausência de comprovação de violação à dignidade ou a direito de personalidade da autora - Recurso desprovido